Tribunal: TJSP
Processo: 2101184-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde - Cumprimento provisório de decisão - Despacho que determina o depósito de R$ 57 mil, relativos à multa pelo descumprimento do despacho para emissão de boletos da mensalidade e para reativação tardia do plano de saúde - Inconformismo da operadora - Inequívoco descumprimento da liminar que enseja a manutenção do despacho – Reiterada desídia da recorrente em

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde - Cumprimento provisório de decisão - Despacho que determina o depósito de R$ 57 mil, relativos à multa pelo descumprimento do despacho para emissão de boletos da mensalidade e para reativação tardia do plano de saúde - Inconformismo da operadora - Inequívoco descumprimento da liminar que enseja a manutenção do despacho – Reiterada desídia da recorrente em cumprir as ordens judiciais – Montante alcançado pela multa que é compatível com o bem da vida envolvido e não acarreta enriquecimento sem causa da agravada - Recesso forense que não influencia no cumprimento, considerando que a suspensão envolve apenas prazos processuais - Manutenção do valor da multa, compatível com o bem da vida envolvido – Não provimento.